Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-40.2016.8.11.0080
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
VOLPI E CIA LTDA
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

Número do Protocolo: 30455/2017
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — INABILITAÇÃO DE LICITANTE — INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 4° DA LEI 10.520/2002 — SENTENÇA MANTIDA.
A Lei nº 10.520/2002 oportuniza que a empresa licitante se faça representar por procurador legalmente habilitado, ou pelo sócio proprietário.
O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente.
As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

INTERESSADO(S):
VOLPI E CIA LTDA
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Volpi E CIA LTDA, contra o ato do Pregoeiro Oficial do Município de Querência/MT para determinar a imediata suspensão do procedimento de licitatório ou da contratação, caso esta já tenha sido efetivada.
Colhe-se dos autos que a impetrante participou Pregão Presencial promovido pelo Município de Querência com o fito de contratar horas de prestação de serviços de Escavadeira Hidráulica para uso da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Saneamento e Serviços Urbanos.
Entretanto na sessão pública que ocorreu no dia 07 de abril de 2016, a impetrante fora descredenciada em razão da não apresentação do Anexo IV, constante nos itens 5.1.1.3 e 23.20 do edital, impedida assim de participar da fase de lances, eis que não aconteceu por haver somente um licitante credenciado.
Ao Final argumenta que a decisão tomada pela autoridade coatora, qual seja, o sobredito descredenciamento, fora equivocada, arbitrária e ilegal, uma vez que, de acordo com os itens 5.1.1.1 e 5.1.1.2 do edital, o proponente poderia optar pela apresentação do modelo do Anexo IV ou, sendo sócio proprietário, cópia do contrato social que comprovasse seus poderes para representar a empresa, o que de fato fora feito, já que no presente caso o proponente é sócio da empresa licitante.
O juízo, de origem reputou ilegal o ato administrativo.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fl. 09).

É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Volpi E CIA LTDA, contra o ato do Pregoeiro Oficial do Município de Querência/MT para determinar a imediata suspensão do procedimento de licitatório ou da contratação, caso esta já tenha sido efetivada.
Segundo se infere do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal de 1988, e do artigo 1º, da Lei n. 12.016/09 conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
No caso em comento, entendo que assiste razão à parte Impetrante.
Isto porque a Lei nº 10.520/2002 oportuniza que a empresa licitante se faça representar por procurador legalmente habilitado, ou pelo sócio proprietário, in verbis:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;
Ademais, em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.
Sem prejuízo, não havia razão para impedir a participação da impetrante na licitação instaurada.
Acerca da matéria, assim já decidiu este Sodalício, in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO - EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO – AGRAVO PROVIDO.
Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.
O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente.
As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados. Os documentos indispensáveis à comprovação da habilitação jurídica da licitante foram juntados, sendo, inclusive, reconhecida pelo próprio pregoeiro, de forma que o rigor imposto pela Comissão de Licitação não se justifica, sendo desarrazoado o ato que inabilitou a impetrante. Recurso Provido.
(TJ/MT - N.U 1003413-31.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 05/09/2017) (NEGRITEI).
Com essas considerações, a confirmação da sentença prolatada pelo Juízo a quo é medida impositiva.
Ante o exposto, RATIFICO o ato sentencial sob o crivo do reexame em todos os seus termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR